Tribunal: TJDFT
Processo: 0717836-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0717836-75.2020.8.07.0000 Agravante(s) Renato Luqueiz Salles Agravado(s) Banco do Brasil S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renato Luqueiz Salles contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (Id 64626891 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento sob procedimento comum por ele ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., processo n. 0716623-31.2020.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência postulada para cessar a retenção da integralidade da remuneração percebida na conta bancária mantida na instituição financeira agravada, sob pena de multa diária a ser arbitrada. O juízo negou a concessão da tutela de urgência com fundamento na ausência de ilegalidade manifesta na autorização para débito, nos contratos celebrados, de parcelas dos empréstimos livremente contraídos pelo agravante com o agravado diretamente em conta bancária ou em folha de pagamento. Assinalou não equiparar a vulnerabilidade do consumidor, absolutamente presumida pelo ordenamento jurídico, ao incapaz para os atos da vida civil. Ressaltou também o pronunciamento judicial fustigado, que sem a demonstração inequívoca de situação excepcional apta a proporcionar a mitigação da incidência do princípio pacta sunt servanda, concretamente não se justifica o acolhimento do pleito de suspensão dos débitos livremente consentidos pelo agravante em conta bancária de sua titularidade mantida na instituição financeira agravante. Frisou, ainda, a decisão agravada não ter o agravante apresentado os contratos de mútuo firmados com o agravado nem demonstrado a recusa da instituição financeira em os fornecer, para salientar a falta de probabilidade do direito para a obtenção da tutela de urgência. Diante disso, salientou a necessidade de se preservar o contraditório e a ampla defesa, mormente pela situação de inadimplemento obrigacional observada. Por essa razão, determinou a emenda à petição inicial para o recorrente a completar com os documentos essenciais faltantes para viabilizar, inclusive, a reapreciação do pleito liminar. Irresignado com o pronunciamento judicial desfavorável, o agravante interpõe o agravo de instrumento. Nas razões recursais (Id 16982434, pp. 1-22), sustenta ter o agravado retido indevidamente a integralidade das remunerações percebidas como servidor do STJ cedido ao MPDFT. Salienta ter descontos de empréstimos consignados num total de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais nos dois contracheques. Diz que tais fatos demonstram menor disponibilidade financeira. Afirma, desde novembro de 2019, estar o agravado a se apropriar indevidamente da totalidade dos valores depositados na conta bancária de sua titularidade na aludida instituição financeira, não apenas concernentes aos ganhos mensais, mas também gratificação natalina e férias, consoante extratos anexados num total de R$ 87.202,45 (oitenta e sete mil duzentos e dois reais e quarenta e cinco centavos) até o momento. Ressalta essa situação ter provocado o agravamento das dívidas e desequilíbrio financeiro no adimplemento de obrigações mensais próprias e da família como parcelas escolares, faturas de consumo de energia elétrica, prestações de financiamento de automóvel, gastos com compras e combustível e outras de manutenção da casa, a abalar sua dignidade. Assinala a conduta atribuída ao agravado contrariar a lei e a jurisprudência do c. STJ na aceitação do comprometimento de até 30% (trinta por cento) do salário do trabalhador. Afirma estar desprovido de recursos financeiros e, como consumidor hipossuficiente, não ter o ônus de fazer prova dos contratos para demonstrar a ocorrência da retenção de seus ganhos mensais. Salienta ser prescindível a emenda determinada pelo juízo para juntada dos contratos de mútuo firmados com o agravado, porque não pretende a revisão de cláusulas contratuais, mas a cessação imediata do bloqueio de valores em sua conta bancária pelo recorrido, demonstrada nos extratos bancários colacionados. Ressalta necessitar do dinheiro recebido para assegurar a própria sobrevivência e dos familiares. Assinala a obrigatoriedade de adimplemento das prestações assumidas, mas frisa não ser compreensível o comprometimento integral das remunerações depositadas em conta, porque viola sua dignidade e inviabiliza o custeio das despesas próprias e da família, Ao final, requer a concessão da tutela de urgência para determinar ao agravado a cessação da retenção dos valores depositados na conta bancária de sua titularidade até o julgamento do mérito recursal. Pede também o reconhecimento, como parte hipossuficiente na relação contratual mantida com o recorrido, de que é desnecessário juntar os contratos de mútuo firmados com o agravado, diante da suficiência dos extratos bancários para demonstrar a retenção impugnada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada com base nos motivos expostos. O agravante não recolheu o preparo recursal, porque goza dos benefícios da gratuidade de justiça (Id 64626891 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. 1. Da não cognição do agravo de instrumento em relação ao despacho de emenda à petição inicial O agravante afirma, como consumidor, ser hipossuficiente na produção da prova documental determinada pelo juízo no despacho de emenda à petição inicial, para apresentar os contratos de mútuo firmados com o agravado com base no qual estão ocorrendo os débitos de parcelas de empréstimos na conta bancária de titularidade dele perante a instituição financeira credora. Não se viabiliza a cognição, na via restrita do agravo de instrumento, do debate engendrado pelo agravante com a finalidade de evitar o atendimento ao pronunciamento judicial exarado para ele completar a petição inicial com documentos considerados indispensáveis para aferição da autorização dos débitos. Em atenção à definição estabelecida pelo art. 203[1] do CPC, entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual, considerado necessário pelo juízo para preencher lacuna considerada existente no exame da petição inicial, à luz do art. 320 do CPC[2]. Mister destacar, ademais, não ser cabível recurso contra despacho, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC[3], para realçar o descabimento do agravo de instrumento no caso vertente. Confira-se a jurisprudência desta c. 1a Turma Cível sobre a matéria em exame: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Contra eventual pronunciamento judicial de indeferimento da petição inicial, o agravante terá a sua disposição recurso a que se atribui o efeito regressivo, conforme preceitua o art. 331, caput, do CPC[4]. Esse instrumento recursal possibilita ao próprio juízo a reconsideração do pronunciamento extintivo do processo e, se não o fizer, processará o recurso em consonância com o art. 331, § 1o[5], do mesmo Código. Assinalo, ademais, o despacho exarado ser benéfico e não prejudicial ao agravante, porque o juízo sinalizou a possibilidade de reapreciação do pleito de tutela de urgência indeferido depois da junta dos instrumentos contratuais firmados com o agravado, em relação aos quais o recorrente não demonstrou ter ocorrido recusa no fornecimento pela instituição financeira recorrida. Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar despacho de emenda à petição inicial da ação em que o agravante pleiteia a condenação do agravado em obrigações de não fazer e de pagar. Em relação ao pedido de reconhecimento da desnecessidade de emenda à petição inicial para a juntada dos instrumentos contratuais e reconhecimento da suficiência dos extratos bancários colacionados com a exordial, não conheço do agravo de instrumento. 2. Da apreciação do pedido de efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[6]). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência para a suspensão almejada, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, afiro não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante à suspensão dos descontos das parcelas dos mútuos pactuados com o agravado na conta bancária de titularidade dele na instituição financeira credora. O agravante não nega a existência de vínculos contratuais com o agravado, muito menos a regularidade dos valores debitados em sua conta bancária pelo recorrido para o recebimento das prestações dos mútuos pactuados. Ele apresenta extratos da conta corrente junto ao agravado no período de 30 de outubro de 2019 a 25 de maio de 2020, seguida de tabelas em que destaca débitos feitos pelo recorrido e respectivo valores e os coteja com o somatório das remunerações percebidas dos órgãos cedente e cessionário (Ids 64620701, pp. 1-2; 64620702, pp. 1-3; 64620707, pp. 1-2; 64620709, pp. 1-2; 64620710, pp. 1-2; 64620712, pp. 1-2; 64620713, pp. 1-2; e 64620716, pp. 1-4 do processo de referência). Destaco dos lançamentos questionados pelo agravante em sua conta bancária não serem todos derivados de empréstimos, muito menos não ser possível, a partir da simples menção ao débito realizado pelo agravado, consistirem em prestações únicas ou de trato sucessivo. Ademais, ele impugna a cobrança de dívida de cartão de crédito, obrigação não relacionada, em princípio, com empréstimo, mas com o consumo pessoal e familiar mensal realizado por esse meio de pagamento. A controvérsia suscita esclarecimentos fáticos não atendidos pelos elementos de prova documental coligidos pelo agravante com a exordial. Sem a exibição dos contratos de mútuo e esclarecimentos sobre a origem do débito relacionado com o cartão de crédito, não há possibilidade de se entender derivarem todos os descontos empreendidos em sua conta bancária pelo recorrido como exercício abusivo no recebimento dos mútuos contratados incontroversamente válidos. Em relação ao segundo requisito, também não considero demonstrado, porquanto o agravante efetua o pagamento de dívida de cartão de crédito mediante débito em conta bancária mantida perante o agravado e nela também efetua o pagamento de mensalidades escolares e financiamento junto a BV Financeira, de modo a não ser possível reconhecer encontrar-se impossibilitado de adimplir suas obrigações cotidianas com outros credores, a prejudicar a manutenção de suas necessidades e dos familiares sob sua dependência econômica exclusiva. Concluo não ser possível deferir o efeito suspensivo ativo pleiteado como verdadeira antecipação da tutela recursal, porque os requisitos estipulados pelos arts. 995, caput e parágrafo único, os mesmos previstos no art. 300, caput, ambos do CPC devem estar cumulativamente atendidos para a concessão da providência cautelar. A propósito desse entendimento, veja-se a jurisprudência desta e. 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não está verificada, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ativo requerido pela parte agravante nas razões recursais. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[7], c/c o art. 87, inc. III[8], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível na parte em que impugna a determinação de emenda à petição inicial para juntar os instrumentos contratuais dos mútuos pactuados com o agravado. Na parte admitida, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo requerido pelo agravante. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Deixo de terminar a intimação da parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC, porque o juízo ainda não recebeu a petição inicial e determinou a citação do recorrido. Após, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 26 de junho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. [2] Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. [3] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [4] Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. [5] Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. § 1o Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. [6] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [7] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [8] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;